Tribunal: STF
Processo: Rcl 65998
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RECLAMAÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO DA DECISÃO PELA QUAL SE RECONHECEU O VÍNCULO DE EMPREGO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. DECISÃO RECONSIDERADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de agravo regimental interposto por Tiê Mineoka Berberian, contra decisão mediante a qual julguei procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado, devendo outro ser proferido, em observância aos julgados constantes da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Transcrevo, por oportuno, a ementa da decisão agravada:



    “RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.” (e-doc. 29).



    2. A parte agravante aponta não ter sido regularmente citada para apresentar defesa, o que caracteriza flagrante violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    3. Sustenta o advento do trânsito em julgado do capítulo da decisão pela qual reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, tendo em vista que ambas interpuseram agravo de instrumento da negativa de seguimento aos seus recursos de revista, porém somente a então beneficiária, ora agravante, interpôs agravo regimental em face da aludida decisão.



    4. No mérito, alega a ausência de estrita aderência, uma vez que “a jurisprudência trabalhista sobre o tema não nega vigência ao disposto no Art. 39 da Lei 8.906/94, mas simplesmente declara a sua nulidade no caso concreto quando evidenciado que a sua forma é utilizada no sentido de mascarar uma situação de fato que se materializa na relação de emprego, à luz do princípio da primazia da realidade, o que representa fraude e lesão aos direitos sociais dos trabalhadores” (e-doc. 34, p. 16).



    5. Requer “o provimento do presente Agravo Interno/Regimental para, reformando a decisão agravada, declarar a inadmissibilidade e/ou julgar improcedente a Reclamação Constitucional, mantendo hígido o acórdão proferido pelo E. TRT-4” (e-doc. 34, p. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Reanalisando o presente caso, entendo que assiste razão à ora agravante no que se refere à alegação do trânsito em julgado do capítulo do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região pelo qual se reconheceu a existência do vínculo de emprego entre a sociedade de advogados e sua advogada associada, motivo pelo qual reconsidero a decisão monocrática ora impugnada (e-doc. 29) e passo à reanálise do pleito reclamatório. 



    7. Com efeito, no caso vertente, verifica-se que Gianelli Martins Advogados ajuizou a presente reclamação contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0021772-80.2015.5.04.0026, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252/MG.



    8. Na exordial, a parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela beneficiária, Tiê Mineoka Berberian, advogada vinculada à sociedade de advogados reclamante por meio de contrato de associação, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de fraude para burlar a legislação trabalhista, sem, contudo, realizar qualquer prova de vício de vontade. 



    9. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Entretanto, aduz que a 3ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região reformou a sentença e declarou o vínculo de emprego entre a advogada e a sociedade, determinado que nova sentença fosse proferida. 



    10. Relata que, após nova sentença julgando o pedido procedente, as partes interpuseram recurso ordinário, ao qual foi negado provimento, mantendo o reconhecimento do vínculo, sendo que foi interposto o recurso de revista, o qual aguarda o julgamento de agravo de instrumento, não havendo trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    11. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.



    12. Determinada a instrução, foram prestadas informações pelo Tribunal Regional e apresentado parecer pela Procuradoria-Geral da República. A citação da beneficiária, no entanto, foi frustrada. Proferida decisão de procedência, a beneficiária interpôs agravo regimental, sustentando a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    13. Quanto à alegação de trânsito em julgado do capítulo do acórdão pelo qual reconhecido o vínculo de emprego, uma vez que a sociedade de advogados - parte ora reclamante - não recorreu da decisão monocrática pela qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto no recurso de revista, entendo que assiste razão à beneficiária.



    14. Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, infere-se que as partes interpuseram recurso de revista (e-doc. 6, p. 261 e 363) contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, pelo qual mantida a sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes e analisou as verbas trabalhistas devidas.



    15. Na sequência, a Presidência do TRT4 negou seguimento aos recursos, ocasionando a interposição de agravos de instrumento, aos quais foi negado provimento pela Ministra Relatora, em 19/11/2022, sendo tal decisão publicada em 24/11/2022, conforme consulta realizada no sítio eletrônico do TST. A beneficiária interpôs agravo regimental contra aludida decisão em 06/12/2022, conforme informado pela reclamante na exordial (e-doc. 1, p. 2).



    16. A presente reclamação foi ajuizada em 23/02/2024 (e-doc. 10), data posterior ao trânsito em julgado do capítulo da decisão pela qual se reconheceu o vínculo empregatício, advindo do não provimento do agravo de instrumento em recurso de revista, por decisão monocrática da relatora do feito no TST, publicada em 24/11/2022.



    17. Revela-se, assim, inequivocamente, a inadmissibilidade da presente reclamação por não ser mais possível a análise da questão controvertida no processo principal, ante a ocorrência de preclusão consumativa.



    18. Tornando-se indiscutível o capítulo que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, verifica-se o advento da coisa julgada quanto a esse ponto, o que atrai a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, de seguinte teor:



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    19. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 



    20. Nesse sentido, confiram-se julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.



     2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015.” 



    (Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional por preclusão da matéria discutida e pela incidência de coisa julgada. A agravante sustentou que o ato impugnado descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a matéria discutida estava preclusa e (ii) verificar se a reclamação foi utilizada como sucedâneo recursal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A questão da competência já foi decidida na origem em sentença condenatória, sendo certo que o recurso ordinário da agravante foi inadmitido por deserção, configurando-se, assim, a preclusão da matéria.



    4. É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria acobertada pela preclusão.



    5. A agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl nº 70.331-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).



    21. Reproduzo, ainda, o teor da decisão monocrática, mantida pela Primeira Turma em julgamento acima citado, proferida na Rcl nº 70.331/SP, pelo Relator, Ministro Cristiano Zanin, acerca da questão processual:



    “(...) A impossibilidade de reforma do capítulo da decisão do Juízo de origem evidencia que a matéria foi acobertada pela coisa julgada, fato que inviabiliza o processamento da reclamação constitucional.



     Aplica-se, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil, no sentido de que é inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 



    Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    A esse respeito, vejam-se os seguintes acórdãos: Rcl 60.466 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2023; Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023; e Rcl 60.432 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024. 



    Enfatizo, outrossim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. 



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



     (...) a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



     I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicado o pedido de liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).” 



    (Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 21/08/2024, p. 22/08/2024; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida (e-doc. 29) e, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental (e-doc. 34). Sem honorários conforme entendimento prevalente na Segunda Turma.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator